Tribunal: TJDFT
Processo: 0032461-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REJEITADA. FUDAMENTO DA SENTENÇA EM LEI AINDA NÃO EM VIGOR. MERA IRREGULARIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial nas mãos do autor.
2. O mero equívoco na indicação da norma que fundamenta a sentença, por si só, não é capaz de abalar o julgado, mormente quando a jurisprudência já aplicava o entendimento introduzido pela novel legislação.
3. A notificação extrajudicial realizada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço atualizado do réu é válida para constituir o devedor em mora, desde que ocorra a efetiva entrega da correspondência, independentemente do recebimento pessoal do devedor.
4. O apelante manejou ação de querela nullitatis alegando vício na citação, obtendo êxito em seu pleito, com anulação da sentença e dos demais atos decisórios. Reiniciada a marcha processual, é absolutamente desnecessária nova notificação do devedor, porquanto inequivocamente ciente da mora que lhe é imputada.
5. Conforme dispõe o art. 278 do CPC “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
6. O devedor em nenhum momento demonstra ou mesmo alega não estar inadimplente, atendo-se tão somente à questão meramente processual, quando nenhum prejuízo pode ser constado, haja vista que a procedência da ação anulatória, com a reabertura do prazo para contestação possibilitou a ampla defesa e o contraditório (pas de nullité sans grief).
7.Recurso conhecido e desprovido.